Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714621-02.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS APELADO: PRO - JATO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal para as partes do julgamento nos autos. Após, não havendo manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos a origem, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora